Tribunal: TJSP
Processo: 1007170-86.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida seja prescrita – Improcedência – Apelo da Autora – Diante da irrecusável prescrição dos débitos, fica extinta a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, ou a inclusão do nome da devedora nas plataformas de cobrança intituladas

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral – Nome inserido no Serasa Limpa Nome, embora a dívida seja prescrita – Improcedência – Apelo da Autora – Diante da irrecusável prescrição dos débitos, fica extinta a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, ou a inclusão do nome da devedora nas plataformas de cobrança intituladas 'Serasa Limpa Nome', 'Acordo Certo" entre outros – Danos Morais – O "Serasa Limpa Nome" é um mecanismo de massa utilizado para constranger devedores ao pagamento de dívida inexistente ou inexigível, pois não se trata de mera plataforma de aproximação das partes para busca de acordo extrajudicial, mas de meio abusivo de cobrança, que viola a boa-fé ante a mensuração do "score", ou seja, se a dívida, mesmo inexistente ou inexigível for paga, a pessoa obtém um bom nome na praça (score alto), caso contrário causa um demérito à pessoa, resultado de "score" baixo, como sinônimo de inadimplente – O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso – Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a imposição de sanção compensatória – Indenização por danos morais fixada em grau de recurso em R$ 5.000,00 e, não no montante postulado pela autora – Sentença Reformada – Recurso Parcialmente Provido.